Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído e encaminhado a exame no ambiente do plantão judicial, tendo o eminente Desembargador plantonista deferido a antecipação de tutela recursal vindicada1. Assim sendo, já promovido o exame da prestação liminar almejada, não competindo ao Relator natural do recurso promover a revisão, de ofício, do decidido no ambiente do plantão, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 66813612 (fls. 83/87).